Tribunal: STF
Processo: SL 918
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO (SPTRANS). PRETENSA IMPENHORABILIDADE DOS BENS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.